Tribunal: TJSP
Processo: 0009299-91.2015.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de partilha e arbitramento de aluguel. Ação movida pelo ex-cônjuge em face da ex-esposa. Improcedência.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor devidamente intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados pela ré. Inércia que apenas a ele pode ser imputada. Nulidade processual que não pode ser alegada por aquele que a deu causa. Exegese do art. 276 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de partilha e arbitramento de aluguel. Ação movida pelo ex-cônjuge em face da ex-esposa. Improcedência.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor devidamente intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados pela ré. Inércia que apenas a ele pode ser imputada. Nulidade processual que não pode ser alegada por aquele que a deu causa. Exegese do art. 276 do CPC.

Mérito. Compromisso de venda e compra firmado pelo autor, após a separação judicial, cujos direitos de aquisição foram posteriormente cedidos, de forma onerosa, à ré. Existência de quitação do preço e de escritura pública a comprovar que o imóvel pertence unicamente à demandada. Impossibilidade de partilha do imóvel e fixação de alugueres, o que implicaria no enriquecimento ilícito do autor (Art. 884, CC), que já recebera o valor correspondente à alienação. Eventual discussão sobre a validade do negócio jurídico concluído entre as partes que deve ser alvo de ação própria. Precedentes do STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009299-
91.2015.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante HELVECIO
ALVES MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUZIA MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
2
Apelação Cível – Físico
Processo no 0009299-91.2015.8.26.0481
Comarca: 1a Vara do Foro de Presidente Epitácio
Magistrada prolatora: Dra. Gina Fonseca Correa
Apelante: Helvecio Alves Miranda
Apelada: Luzia Manoel
Voto no 00176C
APELAÇÃO CÍVEL. Pretensão de partilha e arbitramento de
aluguel. Ação movida pelo ex-cônjuge em face da ex-esposa.
Improcedência.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor devidamente
intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados
pela ré. Inércia que apenas a ele pode ser imputada. Nulidade
processual que não pode ser alegada por aquele que a deu
causa. Exegese do art. 276 do CPC.
Mérito. Compromisso de venda e compra firmado pelo autor,
após a separação judicial, cujos direitos de aquisição foram
posteriormente cedidos, de forma onerosa, à ré. Existência de
quitação do preço e de escritura pública a comprovar que o
imóvel pertence unicamente à demandada. Impossibilidade de
partilha do imóvel e fixação de alugueres, o que implicaria no
enriquecimento ilícito do autor (Art. 884, CC), que já recebera
o valor correspondente à alienação. Eventual discussão sobre a
validade do negócio jurídico concluído entre as partes que deve
ser alvo de ação própria. Precedentes do STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Helvecio Alves Miranda
em face de Luzia Manoel, atacando a r. sentença de fls. 144/149,
proferida nos autos da ação de partilha de bens c.c. arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
3
de aluguel, julgada IMPROCEDENTE, sob fundamento de que o
autor não possui direito de meação sobre o bem.
Irresignado, aduz cerceamento de defesa, pois com as razões
finais, a apelada juntou documentos sobre os quais o autor não foi
intimado para se manifestar acerca do seu teor, ferindo o princípio
do contraditório.
No mérito, afirma que, em 13/04/1992, assinou documento de
transferência do imóvel à apelada sem saber seu real sentido, vez
que esta o conduziu a erro, ao dizer que precisava do documento
para ter direito à meação.
Relata que jamais recebeu qualquer valor para pagamento de
sua meação, sendo que a assinatura no acordo não partiu de seu
punho, fato alegado somente neste momento por não ter sido
intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados com
as razões finais.
Acrescenta que as testemunhas foram claras no sentido de
que o imóvel pertencia ao casal. Inclusive, Wesley Leôncio afirmou
que a apelada era dona de casa, de modo que não teria condições
de comprar a parte do apelante.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
161/171).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
4
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois é
inverídica a afirmação de que o autor não foi intimado para se
manifestar acerca dos documentos juntados pela ré, com suas
razões finais (fls. 114/142).
Acerca do assunto, destaco a publicação relativa a este ato
processual:
“Remetido ao DJE, Relação: 0669/2017 Teor do
ato: Ciência a autora dos documentos juntados
de fls. 114/142. Advogados(s): Ana Luiza
Oliveira Limede (OAB 233300/SP), Fabia Martina
de Mello Zuqui (OAB 274958/SP), Aluizio
Araruna Junior (OAB 362000/SP)”
Logo, inexistiu prejuízo ao amplo contraditório do autor.
Ora, o fato de este não ter se manifestado acerca dos
documentos juntados não macula o feito de nulidade, pois a inércia
apenas a ele pode ser imputada. Como regra geral, estabelece o
Código de Processo Civil, em seu art. 276, que a decretação da
nulidade não pode ser requerida por aquele que lhe deu causa.
Rejeitada a preliminar, ingresso no mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
5
Trata-se de ação de partilha de bens c.c. arbitramento de
aluguel movida por Helvecio Alves Miranda em face de Luzia
Manoel, alegando que, durante a união estável com a ré, adquiriram
o imóvel localizado à Rua Teresina, 20-51, em Presidente Epitácio,
e que, na ação que reconheceu a união estável, não houve decisão
acerca da partilha do imóvel. Por conta disso, requereu a sua
partilha, bem como o arbitramento de aluguel.
Ocorre que razão não lhe assiste, senão vejamos.
Autor e ré foram casados no período de 31.01.1981 a
15.09.1988 (fls. 08/09). Entretanto, mesmo após a declaração
judicial de separação, continuaram convivendo em união estável,
até 24.10.1995 (fls. 30).
Após a separação judicial, em 18.06.1990 (fls.12/13), o autor
firmou contrato particular de compromisso de compra e venda
do imóvel em questão com a Empreendimentos Imobiliários
Bérgamo S/C Ltda.
Ocorre que, depois desta aquisição, em 13.04.1992, firmou
termo de transferência dos direitos de aquisição para a requerida,
conforme fls. 58, pelo qual recebeu a importância de trezentos mil
cruzeiros, no ato de assinatura do instrumento, dando plena e geral
quitação.
Posteriormente, em 01.06.2015, foi lavrada escritura pública
de compra e venda entre a titular dominial, Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
6
Imobiliários Bérgamo S/C Ltda e a cessionária Luzia Manoel,
acostada aos autos às fls. 59/60.
Neste contexto, conclui-se que, por negócio jurídico, o autor
transferiu os direitos decorrentes da promessa de compra e venda
para a requerida, mediante o pagamento de quantia expressiva
(trezentos mil cruzeiros), após ter adquirido inicialmente o lote por
sessenta mil cruzeiros, em 1990 (fls. 12/13).
Assim, se alega que foi induzido a erro ao assinar o termo de
transferência, deve ingressar com ação própria pleiteando a
declaração judicial de sua nulidade, bem como da escritura pública
posteriormente lavrada em decorrência desta cessão (fls. 58/59).
Sem declaração judicial neste sentido, o documento público é
hígido e válido, sobre ele recaindo a presunção de veracidade que
a lei determina. Daí que não há mesmo que se falar em partilha,
tampouco no arbitramento de aluguel em seu favor.
Anote-se que, conforme posição lapidada pelo A. Superior
Tribunal de Justiça, o bem transferido por contrato de compra e
venda não pode ser partilhado, sob pena de enriquecimento ilícito,
conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro (Art. 884, CC).
Caso contrário uma das partes receberia, indevidamente,
duas vezes pelo mesmo bem, o que não condiz com a boa-fé
objetiva. Neste sentido, destaco:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
7
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM IMÓVEL
OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA ENTRE OS COMPANHEIROS, NA
CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. BEM
EXCLUÍDO DA PARTILHA.
1. Imóvel alienado pelo varão à companheira,
no período de vida em comum, não é bem
sujeito à partilha.
2. É que, havendo compra e venda do
imóvel, com o respectivo pagamento das
parcelas ao réu, como apontado pelas
instâncias ordinárias, a manutenção do
bem no inventário de partilha implicaria o
enriquecimento ilícito da parte, que já
recebera o valor correspondente ao imóvel
ao aliená-lo à companheira.
3. Eventual discussão sobre a validade do
negócio jurídico concluído pelos companheiros somente poderá ser
realizada mediante ação própria. Ademais,
ainda que assim não fosse, a análise da
alegada existência de vício, seja pelo não
pagamento das parcelas contratadas, seja pela
existência
de
simulação,
implicaria
o
revolvimento do conjunto fático probatório, o
que é defeso em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4.
Para
a
configuração
do
dissídio
jurisprudencial, faz-se necessária a indicação
das
circunstâncias
que
identifiquem
as
semelhanças entre o aresto recorrido e o
paradigma, nos termos do parágrafo único, do
art. 541, do Código de Processo Civil e dos
parágrafos do art. 255 do Regimento Interno
do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
8
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 738.464/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
13/10/2009, DJe 02/02/2010)
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal como lançada.
Ficam os honorários sucumbenciais majorados, nos termos
do Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, para o importe de 20% sobre o
valor atualizado da causa, em favor do patrono da ré, observada a
suspensão da exigibilidade, por conta da gratuidade de justiça a
que o autor faz jus (Art. 98, §3o, do CPC) e anotando-se que não
cabe a fixação por equidade, com operou-se em primeiro grau, por
ausência de baixo valor dado à causa (Art. 85, 8o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009299-91.2015.8.26.0481 -Voto no 00176C
9
Relator